Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRESA EMPREGADORA DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E REPASSE DO VALOR DESCONTADO À ALIMENTANDA, VIA DA SUA GENITORA. DETERMINAÇÃO DERIVADA DE DECISÃO JUDICIAL. EMPRESA EMPREGADORA DO ALIMENTANTE. ATRASO REITERADO NO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CONDUTA NEGLIGENTE E DESIDIOSA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927; LEI N. 5.478/68, ART. 22). DANO MORAL. ALIMENTANDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES MATERIAIS DA INFANTE. AFETAÇÃO À SUA DIGNIDADE. PRIVAÇÃO DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO. CONCESSÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO E
1. Os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.
2. Defronte determinação judicial com esse desiderato, a empresa empregadora do obrigado alimentar deve implantar na correlata folha de pagamento a prestação alimentar à qual está jungido, e, na sequência e no momento da realização do pagamento, transferir à credora e destinatária dos alimentos o importe correspondente, qualificando ato ilícito a conduta desidiosa e reiterada em que incidira de, conquanto realizando os decotes correspondentes nos salários do obrigado alimentar, deixar de repasar de imediato à alimentanda o correspondente aos alimentos que lhe são devidos, ensejando sua responsabilização pela conduta em que incidira (CC, arts. 186 e 927; Lei n. 5.478/68, art. 22).
3. Como inerente à obrigação que legalmente lhe está afetada, decotando dos salários do empregado o correspondente à verba alimentar que lhe está afetada e deve ser realizada mediante implantação do correspondente em folha de pagamento, a empregadora deve repassar, concomitantemente à retenção do importe correspondente, o montante pertinente aos alimentos devidos à destinatária da prestação, não encerrando fato apto a alforriá-la da desídia em que incidira de reter de forma reiterada os alimentos decotados a alegação de que a determinação judicial não teria consignado a data em que o montante descontado deveria ser repassado à sua efetiva destinatária.
4. Qualificado o ilícito em que incidira a empregadora do obrigado alimentar de reter, de forma reiterada e constante, os alimentos decotados da folha de pagamento do empregado, não transmitindo-os, tão logo consumado os decotes e realizados os pagamentos dos salários, à destinatária da prestação, os efeitos que irradiara ensejam a qualificação de dano moral afetando a infante credora da prestação alimentar, pois reiteradamente fora privada do indispensável ao fomento de suas necessidades materiais, maculando gravemente sua dignidade, ensejando que lhe seja assegurada compensação compatível com os efeitos lesivos que experimentara.
5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar a autora do ilícito e assegurar à lesada uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.